Tribunal: TJDFT
Processo: 0735788-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735788-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN RODRIGUES DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUAN RODRIGUES DE CASTRO (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada (Processo no 0708436-46.2021.8.07.0018), em que litiga com DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 107553054, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 30548730), o agravante narra que se candidatou ao concurso público para provimento de vagas de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, regulado pelo Edital n° 01-PC/DF, de 3 de dezembro de 2019. Indica que o item 10.11 normatizou os critérios de avaliação das provas objetivas, bem como disciplinou como seria realizado o cálculo da nota dos candidatos. Esclarece que o item 10.11.14 explicitou os índices mínimos que deveriam ser alcançados. Diz que, quando da divulgação do gabarito definitivo, ao confrontar as questões e respostas atribuídas pela banca, logo notou que algumas questões estavam eivadas de erro crasso e em nítido descompasso com o edital, seja porque não apresentavam em seu gabarito resposta correta, seja porque não faziam parte do conteúdo programático. Explica que, atualmente, conta com 69,98 pontos e que, para prosseguir para as demais etapas do certame, precisa obter 75,70. Anuncia que a atribuição dos pontos relativos às questões contestadas lhe permitirá a obtenção da nota 83,98, acima da nota de corte. Destaca que sua pretensão não é a de discutir os critérios de correção, pugnando tão somente pelo controle da legalidade do concurso. Questiona o gabarito relativo aos itens 50, 64, 65, 77, 78, 98 e 118, indicando quais seriam as respostas corretas. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, pede, em caráter liminar, a concessão de efeito ativo ao agravo, a fim de que seja agregada à sua nota a pontuação correspondente às questões contestadas, bem como para que se proceda com a inclusão do seu nome na lista classificatória da prova discursiva, assegurando-se sua participação nas demais fases do certame, sob pena de incidência de multa diária, a ser fixada. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Sem preparo, diante da concessão do benefício de gratuidade de justiça na origem (ID 107553054, dos autos originários). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Isso porque, ao que se colhe de uma singela leitura da petição inicial e dos fundamentos reproduzidos nas razões de insurgência, o agravante/autor apresenta debate, de ordem interpretativa, acerca da correção realizada pela banca examinadora, o que, a rigor, não é admitido. Muito embora o recorrente sinalize para o interesse no exame, pelo Judiciário, da legalidade do certame, não logrou demonstrar, de maneira cabal, que o gabarito publicado para os itens listados em seu recurso apresenta flagrante irregularidade ou, então, que as questões foram formuladas em desacordo com o instrumento editalício. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, à ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 632.853/CE, firmou entendimento no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público, posicionamento observado por esta Casa, consoante se observa pela leitura da ementa dos seguintes julgados: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE GABARITO DEFINITIVO DE PROVA OBJETIVA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. EXAME DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CORREÇÃO. DESCABIMENTO. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL E RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO POR DECISÃO MOTIVADA. NÃO CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL OU GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público (Tema 485 / STF, leading case RE 632853), no que secundado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende incabível o exame judicial dos motivos da avaliação ou das respostas constantes dos gabaritos/espelhos de prova. 2. Segundo o entendimento dominante deste TJDFT, os critérios de correção da banca examinadora compõem o mérito administrativo, impassível de interferência judicial, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, por exigência de conteúdo não previsto no Edital do certame ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. 3. No caso, a temática objeto de questionamento nos cinco itens da prova objetiva estava prevista no Edital e o candidato teve seu recurso administrativo processado e analisado pela Banca, em decisão motivada e pública, delas não se extraindo nenhuma das situações excepcionais capazes de justificar as pretendidas anulações. 4. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1360956, 07085495420218070000, Relator: JESUINO RISSATO, Conselho Especial, data de julgamento: 3/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021 - g.n.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. FLAGRANTE ILEGALIDADE, ERRO MATERIAL E/OU VIOLAÇÃO PATENTE AO EDITAL DO CERTAME. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO GABARITO DADO PELA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO COM OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ADOTADOS PELA BANCA ORGANIZADORA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRÉ-CONSTITUÍDO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos concursos públicos, via de regra, é limitada a interferência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo do órgão deflagrador do certame e da banca examinadora por ele escolhida para conduzir aquele processo, ressalvadas situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. 2. No particular, constata-se que a banca examinadora apresentou, de forma bastante clara, didática e motivada, as justificativas de cada gabarito impugnado, não se vislumbrando, portanto, nenhum vício capaz de afastar a discricionariedade que a assiste na condução do certame. 3. Não havendo patente ilegalidade, erro material e/ou violação ao edital relacionado a algum das respostas apresentadas pela banca examinadora às questões atacadas neste mandado de segurança obstada se mostra a interferência do Poder Judiciário para alterar o gabarito final da prova objetiva. 4. Cabe acentuar que ingressar no mérito da correção das questões indubitavelmente implica em direta interferência na discricionariedade conferida à banca examinadora, cuja decisão administrativa só deve ser revista pelo Poder Judiciário no caso de flagrante ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. 5. Precedentes: Acórdão 1206007, 07144836120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019; Acórdão 1205999, 07140774020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no PJe: 10/10/2019; etc. 6. A mera insatisfação com os critérios adotados pela banca organizadora do certame, por si só, não autoriza a interferência do Poder Judiciário, ficando sua atuação adstrita à aferição da legalidade das disposições editalícias e dos atos administrativos praticados durante o certame. 7. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1228580, 07140696320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020 - g.n.) De minha relatoria: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES E MUDANÇA DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE RESERVADA À BANCA EXAMINADORA DO CERTAME. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a banca avaliadora ou intervir nos parâmetros de correção de testes e atribuição de notas ao candidato. Não evidenciada manifesta ilegalidade, descabida se revela a interferência do Poder Judiciário no controle do mérito administrativo. (Acórdão 1137810, 20160110780356APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: 722/728) De tal maneira, e em exame sumário do caso, ausente demonstração, já no início da lide, de flagrante ilegalidade, erro material ou violação patente do edital, inviável o reconhecimento da probabilidade do direito anunciado pelo recorrente, o que obsta a concessão da tutela de urgência pretendida, à luz dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Destarte, deve ser mantida a r. decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator